Tribunal: TJDFT
Processo: 0723096-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. GRADUAÇÃO. REAJUSTE DE SALÁRIO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de diferença de remuneração relativa à gratificação de preceptoria. Recurso do réu visa à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Gratificação de Preceptoria. Na forma do art. 11 da Portaria 20, de 31 de janeiro de 2008 da Secretaria de Estado de Saúde do DF “O preceptor de graduação fará jus à gratificação correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor do último padrão da classe especial da carreira a qual pertença o servidor, sobre o vencimento da carga horaria mínima da carreira vinculada.” A parte instrui o seu pedido apenas com fichas financeiras e comprovantes de rendimento apenas do exercício de 2014 e 2015 (ID 9791362 – PAG 2 – 10). O pleito é das parcelas vencidas a partir novembro de 2017 até maio/2018, além das vincendas no curso do processo. Não há elementos no processo que permitem apurar a alegada diferença e se sequer no período postulado exerceu e ainda exerce a função de preceptora. A ré, por sua vez, informa que no período que a autora postula não houve a percepção da gratificação em apreço (ID 9791370), o que contraria a afirmação na inicial que existe diferença a ser saldada. A ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito leva à improcedência do pedido. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E